Tribunal: TJDFT
Processo: 0732810-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Vistos. A fim de se evitar a decisão surpresa, e em atenção ao princípio do contraditório, vista às partes, em prazo comum de 5 (cinco) dias, para que se manifestem acerca da tempestividade, em atenção à juntada do arrazoado do agravo na data de 11.08.2025. Após, tornem os autos conclusos novamente. Intime-se. Cumpra-se.